Tribunal: STJ
Processo: 0000655-94.2009.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685731 - PR (2024/0247617-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHRISTIANI OTAVIANI
ADVOGADOS
: ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
WANDERSON LUIZ BATISTA DE SOUZA - SP213078
TAKER MATHEUS FELIX IGARASHI - PR080043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182, STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
intempestividade.
2. O agravante demonstrou, por meio de documentos, que houve suspensão do
expediente no Tribunal de origem nos dias 30 e 31 de maio de 2024, em razão do feriado
de
, tornando tempestivo o agravo interposto em 3 de junho de 2024.
Corpus Christi
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal
com base em três fundamentos:
a quo
Súmula n. 284, STF; Súmula n. 7, STJ; e Súmula n. 283, STF. O agravante, contudo,
impugnou apenas o óbice da Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido, considerando a demonstração da tempestividade e a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A demonstração posterior da existência de feriado local é admitida, mesmo para
recursos interpostos antes da vigência da Lei n. 14.939/2024, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50432325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1da142d7-4ca9-42f2-8245-7b210a2f8aa1

6. A tempestividade do agravo em recurso especial foi reconhecida, considerando a
suspensão do expediente no Tribunal de origem nos dias 30 e 31 de maio de 2024.
7. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido, pois o agravante deixou de
impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em afronta
ao princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto na Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido parcialmente para reconhecer a
tempestividade do agravo em recurso especial, mas dele não conhecer por outro
fundamento.
Tese de julgamento:
1. É possível demonstrar, posteriormente, a existência de feriado local para fins de
tempestividade de recurso, mesmo para recursos interpostos antes da vigência da Lei n.
14.939/2024.
2. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento, conforme Súmula n. 182,
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 6o; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.861/MG, Min. Daniela
Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg
no AREsp n. 2.905.315/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental,
para reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial, mas dele não conhecer
por outro fundamento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1da142d7-4ca9-42f2-8245-7b210a2f8aa1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685731 - PR (2024/0247617-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CHRISTIANI OTAVIANI
ADVOGADOS
: ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
WANDERSON LUIZ BATISTA DE SOUZA - SP213078
TAKER MATHEUS FELIX IGARASHI - PR080043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182, STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
intempestividade.
2. O agravante demonstrou, por meio de documentos, que houve suspensão do
expediente no Tribunal de origem nos dias 30 e 31 de maio de 2024, em razão do feriado
de
, tornando tempestivo o agravo interposto em 3 de junho de 2024.
Corpus Christi
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal
com base em três fundamentos:
a quo
Súmula n. 284, STF; Súmula n. 7, STJ; e Súmula n. 283, STF. O agravante, contudo,
impugnou apenas o óbice da Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50438833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:28
Código de Controle do Documento: 9286074e-7354-4cc6-961f-e272cb69cd88

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido, considerando a demonstração da tempestividade e a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A demonstração posterior da existência de feriado local é admitida, mesmo para
recursos interpostos antes da vigência da Lei n. 14.939/2024, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tempestividade do agravo em recurso especial foi reconhecida, considerando a
suspensão do expediente no Tribunal de origem nos dias 30 e 31 de maio de 2024.
7. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido, pois o agravante deixou de
impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em afronta
ao princípio da dialeticidade recursal, conforme disposto na Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido parcialmente para reconhecer a
tempestividade do agravo em recurso especial, mas dele não conhecer por outro
fundamento.
Tese de julgamento:
1. É possível demonstrar, posteriormente, a existência de feriado local para fins de
tempestividade de recurso, mesmo para recursos interpostos antes da vigência da Lei n.
14.939/2024.
2. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento, conforme Súmula n. 182,
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 6o; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.861/MG, Min. Daniela
Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg
no AREsp n. 2.905.315/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50438833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:28
Código de Controle do Documento: 9286074e-7354-4cc6-961f-e272cb69cd88

Trata-se de agravo regimental interposto por CHRISTIANE OTAVIANI
contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial (fl. 775).
Nas razões de agravo regimental (fls. 780/787), alegou que nos dias 30 e 31 de
maio de 2024 não houve expediente no Tribunal de origem, em razão do feriado de
. Em face disso, requer o provimento do agravo regimental para, afastando
Corpus Christi
a intempestividade, dar trânsito ao agravo em recurso especial.
Intimado, o ora agravante juntou documentos (fls. 815/827).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 801
/804).
É o relatório.

VOTO
A atual orientação deste Superior Tribunal de Justiça é a de que, nos termos
do art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Penal, mesmo para recursos interpostos antes
da Lei n. 14.939/2024, é possível ao recorrente demonstrar, posteriormente, a existência
de feriado local, caso assim não tenha feito por ocasião da interposição do recurso.
Vejamos:
“A Lei 14.939/2024 aplica-se aos processos em curso,
mesmo para recursos interpostos antes de sua vigência" (AgRg no
AREsp n. 2.766.861/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator
para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/6/2025
3/7/2025

Nas fls. 815/827, o ora agravante demonstrou que, na origem, houve
suspensão do expediente no dia 31 de maio de 2024, o que torna tempestivo o agravo
interposto em 03 de junho de 2024.
Superada a questão atinente à tempestividade, observo que o Tribunal a quo
havia inadmitido o recurso especial com base em 3 (três) fundamentos: Súmula n. 284,
STF; Súmula n. 7, STJ; e Súmula n. 283, STF (fls. 740/742).
O agravante, porém, enfrentou apenas o óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 748
/756). Logo, o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, consoante o disposto
na Súmula n. 182, STJ.
A propósito:
"(...) 6. O agravo regimental não foi provido porque o
agravante deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da
Documento eletrônico VDA50438833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:28
Código de Controle do Documento: 9286074e-7354-4cc6-961f-e272cb69cd88

decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas sobre a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade
recursal. (...)" (AgRg no AREsp n. 2.905.315/SP, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/8/2025
25/8/2025
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para reconhecer
a tempestividade do agravo em recurso especial, mas dele não conhecer por outro
fundamento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:28
Código de Controle do Documento: 9286074e-7354-4cc6-961f-e272cb69cd88

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0247617-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.685.731 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006559420098160014 00371346120248160014 371346120248160014
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHRISTIANI OTAVIANI
ADVOGADOS
: ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
WANDERSON LUIZ BATISTA DE SOUZA - SP213078
TAKER MATHEUS FELIX IGARASHI - PR080043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CHRISTIANI OTAVIANI
ADVOGADOS
: ROBERTO DE MELLO SEVERO - PR023046
WANDERSON LUIZ BATISTA DE SOUZA - SP213078
TAKER MATHEUS FELIX IGARASHI - PR080043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, para
reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial, mas dele não conhecer por
outro fundamento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator"
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455518215<04=0<50@
2024/0247617-2 - AREsp 2685731 Petição : 2024/0070194-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:05
Código de Controle do Documento: D1D4AF92-AFB8-42CC-BFB8-84B824055FD5